Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-47.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010568-47.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (EMBARGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (EMBARGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: Direito processual civil e direito securitário. Embargos de declaração. Ação de cobrança de indenização securitária. Alegação de omissão quanto à qualificação do evento e à cláusula de exclusão de cobertura. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Correção monetária e juros. Aplicação da Taxa SELIC conforme precedente qualificado do STJ. Ausência de omissão ou contradição. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que rejeitou a preliminar de prescrição, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da última atualização do capital segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação securitária diante de alegada exclusão contratual de cobertura e ao fixar a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a natureza do evento danoso com base na perícia técnica e verifica a inexistência de cláusula de exclusão no contrato juntado aos autos.

5. Inexiste omissão ou contradição quanto aos consectários legais quando o julgado fundamenta a fixação do termo inicial da correção monetária na data da última atualização do capital para evitar bis in idem, e aplica a Taxa SELIC em estrita observância a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de um lado, por BRADESCO SEGUROS S/A e, de outro, por VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Processo nº 0010568-47.2015.8.11.0041), oriunda da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a preliminar de prescrição, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da seguradora, apenas para determinar que a correção monetária e os juros incidissem exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de abril de 2017, data da última atualização do capital segurado (id. nº 343039864).

Nos embargos opostos por BRADESCO SEGUROS S/A, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedariam a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para fins de recebimento de indenização securitária, especialmente quando há cláusula expressa de exclusão da cobertura para invalidez decorrente de doença laboral.

Afirma que o contrato de seguro firmado prevê cobertura apenas para invalidez permanente total ou parcial por acidente pessoal, e que o acórdão, ao manter a condenação, teria contrariado o entendimento consolidado do STJ e os arts. 757 e 760 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados (cf. id. n° 345250366).

Por sua vez, VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA opõe embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial de sua incidência.

Sustenta que, embora o acórdão tenha determinado a aplicação da Taxa SELIC a partir de abril de 2017, deixou de analisar que, segundo seu entendimento, a correção monetária deveria incidir desde a contratação do seguro, nos termos da Súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que não houve manifestação expressa quanto à aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária. Afirma não pretender rediscutir o mérito da causa, mas apenas a integração do julgado quanto aos consectários legais.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para fixar a correção monetária pelo IGPM/FGV desde a contratação (cf. id. n° 345259384).

Contrarrazões de ambos os agravados nos ids. n° 347393363 e 348046852.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange aos embargos opostos pela seguradora, não se verifica a omissão alegada.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a qualificação do evento danoso, assentando, com base na prova técnica de cf. id. n° 113057523, que as lesões decorreram de acidente de trabalho agravado por concausa e microtraumas, enquadrando-se no conceito de acidente pessoal para fins securitários, conforme precedentes do STJ.

A decisão também analisou a alegação de exclusão de risco, consignando que, após exame do contrato de cf. id. n° 325852432, não foi identificada cláusula expressa e específica que excluísse a cobertura para o caso em tela.

Portanto, a discordância da parte com a interpretação dada à prova pericial ou às cláusulas contratuais não configura vício sanável via aclaratórios, mas mera pretensão de reforma do julgado.

Da mesma forma, não prosperam as alegações de vício suscitadas pela autora embargante, porquanto o julgado foi claro e coerente ao fixar o termo inicial da correção monetária e o índice aplicável.

Quanto ao termo inicial, a decisão afastou a aplicação simplista da data da contratação originária ao verificar, pelo certificado de cf. id. n° 191001987, que houve atualização superveniente do capital segurado, fundamentando que a correção deve incidir a partir dessa última atualização para evitar enriquecimento sem causa (
bis in idem
).

Não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da parte.

Relativamente ao índice de correção e juros, o aresto fundamentou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC com base na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368, o que afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do IGPM ou outros índices.

A adoção de entendimento consolidado em precedente qualificado sobrepõe-se aos argumentos em sentido contrário, não havendo lacuna na prestação jurisdicional.

Nota-se, em ambos os recursos, o nítido caráter infringente, visando as partes a rediscussão de matérias já decididas, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão de cf. id. n° 343039864.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026